Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO 135 FONAJE. CERTIDÃO SIMPLIFICADA QUE ATESTA A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM. CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, ambos do CPC. Em suas razões, aduz que cumpriu todas as determinações de emenda à inicial, não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial. Acrescenta que o Enunciado 135 FONAJE traduz violação à norma constitucional, na medida em que obsta o acesso à justiça. Argumenta que não há obrigação legal de juntada de nota fiscal na espécie. Pede, portanto, que a sentença seja cassada e que o feito tenha prosseguimento.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52844526 - Pág. 1). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Cuida-se de execução de título extrajudicial, lastreada em nota promissória (ID 52844512), tendo o juízo de origem determinado a emenda à petição inicial, para que fossem adotadas as seguintes providências: comprovação da qualificação tributária atualizada e juntada de documento fiscal, juntada de contrato referente ao negócio jurídico objeto da demanda, além de comprovante da regular prestação do serviço ou entrega do produto.
IV. O Enunciado n. 135 do FONAJE dispõe que “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Conforme Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal, a exequente é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ID 52844515), sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, nos termos do art. 8o, §1o, inciso II, da Lei 9.099/95. Ressalta-se que referido enunciado não detém força vinculante, tampouco pode se sobrepor ao texto legal e condicionar o acesso à justiça de parte legalmente admitida.
V. A nota promissória é título extrajudicial autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível para execução a informação acerca da entrega da mercadoria objeto do contrato. Portanto, para a propositura da ação basta a apresentação da nota promissória, não sendo exigível a documentação requerida pelo juízo a quo, em razão da abstração própria dos títulos cambiais. Ou seja, a ausência de juntada de contrato é totalmente irrelevante para a propositura da presente ação executória e não conduz ao indeferimento da petição inicial, conforme diversos precedentes desta Turma. Ademais, a exigência de tal comprovação equivale à eliminação da basilar regra do direito cambiário - a autonomia cambiária - tornando o título de crédito mero documento representativo de uma obrigação pecuniária. É o texto literal do artigo 887, do CC, que afirma cristalinamente o contrário: "o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei".
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.